Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a controvérsia recursal foi resolvida conforme a devolução da matéria, e de forma clara e expressa, não há se falar em vícios no acórdão.
3. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação a outros votos, mormente quando a votação é unânime.
4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.